Tribunal: TJDFT
Processo: 0704904-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704904-55.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO CRISTINA AGRAVADO: CYNTHIA PAULA DELLA ROSA DECISÃO 1. Trata-se de AGI contra decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga (id 55644163 – autos originários) que excluiu a agravada do polo passivo da demanda demolitória de obra irregular e condenou o autor ao pagamento de R$ 500,00 a título de honorários advocatícios. Afirma, em suma, a necessidade de suspensão da decisão a quo, pois não poderiam ser fixados honorários de sucumbência. 2. O agravante não demonstrou elementos que evidenciem o irreversível perigo de dano. Limitou-se a alegar que a decisão deve ser suspensa. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. I. Brasília, 06/03/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR